Tribunal: CARF
Processo: 19726.000299/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/07/2003
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Na hipótese dos autos, verifica-se, pela contagem do prazo decadencial na forma do disposto no art. 173, inciso I, do CTN, nos termos da Súmula CARF no 148, não há decadência a ser reconhecida.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
A Empresa que deixa de apresentar a GFIP com todos os fatos geradores de contribuição previdenciária prática infração à legislação previdenciária o que enseja a lavratura de Auto de Infração para cominação da penalidade aplicável.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART 14 DO CTN. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
Conforme Súmula CARF no 88, a Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19726.000299/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.972 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/07/2003
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Na hipótese dos autos, verifica-se, pela contagem do prazo decadencial na
forma do disposto no art. 173, inciso I, do CTN, nos termos da Súmula CARF
no 148, não há decadência a ser reconhecida.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
A Empresa que deixa de apresentar a GFIP com todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária prática infração à legislação previdenciária o que
enseja a lavratura de Auto de Infração para cominação da penalidade aplicável.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
OBSERVÂNCIA AO ART 14 DO CTN. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES
LEGAIS.
RELAÇÃO
DE
VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19726.000299/2010-25
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000299/2010-25

Conforme Súmula CARF no 88, a “Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o
"Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente
contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Mario Hermes Soares Campos, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares
Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19726.000299/2010-25, em face da Decisão-Notificação no 17.401.4/1022/2003, julgado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Gerência Executiva do Rio de Janeiro - Centro, em
sessão realizada em 17 de fevereiro de 2004, no qual entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS, Gerência Executiva do Rio de Janeiro – Centro, que assim os relatou:
“Trata-se de Auto de Infração lavrado em função do descumprimento da obrigação
acessória de apresentar a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social-GFIP, com dados que correspondam aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme estabelece o artigo
32, inciso IV, § 59, da Lei 8.212/91.
2. No RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO, de fl. 02 está discriminada a infração e
relatadas de forma clara e precisa as circunstâncias em que foi praticada. No documento
de fIs. 03 encontra-se o RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA onde
está consignada a penalidade aplicada. Não há registro de circunstâncias atenuantes ou
agravantes.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000299/2010-25

3. Inconformada com a exigência fiscal, a SBI impetrou, dentro do prazo regulamentar
para apresentação de defesa, impugnação contestando o lançamento através do
instrumento de fls. 319 a 370, juntando documentos, fls. 378/565, com as alegações a
seguir, reproduzidas em síntese.
3.1. Não há que se falar em co-responsabilidade dos professores Candido Antonio José
Francisco Mendes de Almeida e Antonio Luiz Mendes de Almeida, já que não se
configura qualquer hipótese prevista no art. 135, inciso III do CTN;
3.2. A presente autuação não observou, materialmente os princípios da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal, ofendendo, ainda, o princípio da razoabilidade,
tendo em vista que à impugnante foi concedido um prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar defesa nas 43 (quarenta e três) NFLD's que foram apuradas pelas ilustres
fiscais em praticamente um ano;
3.3. As autuações anteriores foram objeto de diversas ofensas ao devido processo legal,
à ampla defesa e ao contraditório a ponto de serem anulados os procedimentos
administrativos pelo colendo Conselho de Recursos da Previdência Social, sendo que
tais nulidades se deram por motivo de cerceamento de defesa;
3.4. As contribuições previdenciárias têm natureza jurídica de tributo, sendo reguladas
pelo art. 173, I, combinado com o art. 150 § 4°, ambos do CTN, estando, então,
atingidas pela decadência todas as contribuições cobradas até 15/07/1998, uma vez que
a autuação foi realizada em 15/07/2003;
3.5. A Sociedade Brasileira de Instrução é uma entidade reconhecida desde 1905 como
de utilidade pública e detentora de certificado de fins filantrópicos concedido desde
1971 pelo Conselho Nacional de Serviço Social;
3.6. A Academia de Comércio do Rio de Janeiro foi criada como um órgão integrante
da Sociedade Brasileira de Instrução, não possuindo personalidade jurídica própria;
3.7. "a Academia de Commercio do Rio de Janeiro nunca existiu como pessoa jurídica:
todo o sempre, desde sua criação (e posterior transformação na hoje Escola Técnica de
Comércio Candido Mendes), ele foi órgão mantido pela única pessoa jurídica que todo o
tempo existiu, a SBI".
3.8. "a Academia de Commercio é a SBI: em 1905, à data do Decreto 1.339, a única
entidade mantida pela SBI era a Academia de Commercio, e já foi resolvido pelo art. 42
do Decreto no 752, de 16/02/93, que o reconhecimento da utilidade pública federal vale
para o todo ou para a parte, exatamente porque se comunica, para os efeitos legais, até
mesmo em caso de cisão (o que dizer, então, para um caso como o destes autos, em que
a entidade mantida sempre foi órgão da mantenedora e, na data da declaração de
utilidade pública, era o único órgão?)"
3.9. "Com exceção da falsa alegação e que a SBI e a Academia de Comercio seriam
pessoas jurídicas distintas, o INSS não especificou no relatório da autuação qualquer
outro requisito legal a que teria desatendido a Sociedade, de molde a impedi-la de gozar
os benéficos da isenção. A partir da falsa premissa, limitou-se a asseverar que a cota
patronal era devida."
3.8. A fiscalização da Previdência Social não é competente para retirar das entidades
filantrópicas os favores concedidos por lei;
3.9. A Sociedade Brasileira de Instrução sempre preencheu todas as condições de gozar
do favor fiscal;
3.10. De acordo com o art. 52 do Decreto n2 752/93 a competência para julgar a
condição de entidade de fins filantrópicos e cancelar o Certificado continuaram com o
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000299/2010-25

Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), transferindo-se, posteriormente, tal
atribuição ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) por força da Lei n2
8.742/93.
3.11. "Em 26.11.1997, o CNAS concedeu o Certificado de Fins Filantrópicos com
validade no período de 01.01.1995 a 31.12.1997, assegurando a validade do Certificado
concedido desde 1971".
3.12. Posteriormente a SBI requereu a renovação do referido Certificado, o que foi
negado em 05.05.1997, interpondo recurso e da referida decisão recursal aguarda O
pedido de reconsideração interposto.
3.13. O valor consolidado cobrado encontra-se incorreto, pois lançado períodos já
atingidos em notificações anteriores. Sequer houve conferência, por parte da
fiscalização, acerca do ponto. Também não foram computados vários dos valores que a
própria Caixa Econômica Federal recolhe, compensando créditos da SBI junto ao FIES
com seus débitos junto à Previdência Social;
3.14. A legislação aplicada impôs cobrança de correção monetária calculada pela UFIR,
em paralelo aos juros de mora computados pela taxa de referência utilizada no âmbito
do SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia para Títulos Federais), que
correspondendo à remuneração de captação no mercado, traz embutida expectativa de
inflação, o que fere diversos incisos do art. 5° da Constituição Federal;
3.15. "A presente autuação infringe, desenganadamente, a legislação aplicável à matéria
e fere fundo as determinações da ordem de serviço rig IAPAS-SAF-87, de 11 de julho
de 1982, bem ainda a própria Constituição Federal, usurpando competência da justiça
do trabalho, impondo à SBI pagasse contribuições que não são devidas."
3.16. "Pretende a fiscalização do INSS usurpar competência constitucionalmente
conferida à Justiça do Trabalho — frise-se, em caráter de competência exclusiva —
pretendendo descaracterizar a condição de autônomo, com pactuado nos contratos
formulados de comum acordo entre a SBI e os contribuintes individuais apontados na
notificação de débito ora impugnada, tratando-se como se empregados fossem.
3.17. A contribuição patronal sobre a remuneração paga a autônomos não poderia ser
cobrada no período, pois o art. 3Q, inciso I da Lei n9 7.787, de 30/06/89, bem como a
norma do art. 20, inciso I, da Lei n9 8.212/91, foram julgados inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal.
3.18. "Mesmo em relação a período posterior, não merece prosperar o débito ora
questionado, face à inconstitucionalidade do art. 1, inciso I, da Lei Complementar nQ
84 de 1996."
3.19. "A legislação aplicada somente pode surtir efeitos em relação a fatos ocorridos
depois de sua entrada em vigor: ofensa ao princípio constitucional que protege as
situações juridicamente consolidadas."
3.20. "Não se trata de contribuição não declarada ou omissão de informações: a SBI
declarou e recolheu aos cofres públicos, como devido, as verbas relativas à contratação,
exatamente conforme ajustada entre as partes, ou seja, na condição de autônomos, ou
como pessoa jurídica (nos casos em que a própria pessoa física negociava receber pela
prestação de serviços técnicos por empresa de que titular)."
3.21. "Os tributos devidos, pelas hipóteses tratadas, foram vertidos aos cofres públicos
— ou, no mínimo, declarados — exatamente conforme ajustado entre as partes. Não há
de ser um terceiro que poderá alterar, contra a vontade de ambas as partes, a natureza
jurídica do contrato ajustada."
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000299/2010-25

3.22. "O INSS, contra a vontade das duas partes no contrato, em processo inquisitório
proibido constitucionalmente até ao Judiciário, invade o âmbito da vontade negociai das
partes e afirma que um contrato não seria aquele que as partes livremente ajustaram que
seria".
3.23. "O programa de preenchimento da GFIP, fornecido pelo próprio INSS,
impossibilita a inclusão de dados de pessoas que não possuam inscrição no INSS —
qualquer omissão de algum segurado relacionado ao presente auto de infração por esta
razão não pode ser imputada à empresa, mormente para se lhe aplicar multa."
3.24. "Ainda que pudesse impor qualquer multa pelo fato, o limite considerado pela
fiscalização é absurdo: por certo, a combinação do disposto nos §§ 49 e 5Q do art. 32 da
Lei rig 8.212/91 implica na utilização dos limites pelo número de segurados ausentes da
declaração, jamais pelo número total de segurados".
3.25. "Se a multa fosse imposta em idênticos valores a quem, possuindo 10.000
empregados, cometesse um erro em relação a apenas 2 destes, e a quem, com os
mesmos 10.000 empregados, não prestasse informação alguma, a lei estaria sendo nítida
e abusivamente anti-isonômica, ferindo a Constituição Federal".
4. O sujeito passivo apresenta, ainda, trechos de jurisprudência e diversos dispositivos
constitucionais, legais e normativos que entende amparar suas alegações, solicitando,
por fim, que o crédito previdenciário seja julgado improcedente.
5. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa da referida Decisão-Notificação, a qual consta às
fls. 603/612 dos autos:
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GFIP.
A Empresa que deixa de apresentar a GFIP com todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária prática infração à legislação previdenciária o que enseja a
lavratura de Auto de Infração para cominação da penalidade aplicável.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.”
A parte dispositiva do voto da Decisão-Notificação recorrida possui o seguinte
teor:
“Isto posto, e
Considerando tudo o mais que dos autos consta;
JULGO procedente a autuação, e
DECIDO:
a) Aplicar a multa prevista no Art. 284, inciso II do Regulamento da Previdência Social
(RPS) aprovado pelo Decreto n.2 3.048/99.
b) Declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário de R$
1.255.918,67 (Um milhão, duzentos e cinqüenta e cinco mil, novecentos dezoito reais e
sessenta e sete centavos).A contribuinte não foi localizada para tomar ciência da
decisão, razão pela qual foi intimada por Edital, publicado em 22/06/2004, consoante fl.
242 .”
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000299/2010-25

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls 617/676,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Pelo INSS, foi considerado deserto o recurso, no que manteve a decisão recorrida
pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de fls. 681/684.
Diante disso, a contribuinte impetrou mandado de segurança, objetivando que a
autoridade coautora receba o recurso administrativo independente de exigência do depósito
prévio de 30% do débito em comento.
Pela 22a Vara Federal do Rio de Janeiro, foi reconhecido o direito da contribuinte
em interpor recurso administrativo sem a exigência do depósito prévio.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Alegações de inconstitucionalidade.
Quanto aos questionamentos relativos à inconstitucionalidade, ressalte-se que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN, devendo a autoridade administrativa
observar o que determinam as normas legais. Deste modo, o Decreto 70.235/72 dispõe em seu
artigo 26-A:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais, esta questão também se encontra sumulada no neste Conselho,
conforme dispõe Súmula CARF no 2, que assim dispõe: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”
Decadência.
O lançamento em questão foi consolidado em consolidado em 15/07/2003 (fl. 2),
abrangendo as competências 01/1999 a 03/2002 (fl. 6).
O prazo aplicado é o quinquenal, pois a Súmula Vinculante no 8 pelo STF,
publicada em 20/06/2008, assim dispõe:
Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei n0 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000299/2010-25

A contagem do prazo decadencial se dá nos termos do artigo 173, inciso I, do
CTN, conforme Súmula CARF no 148.
No caso, verifica-se que a competência mais antiga, 01/1999, cujo tributo possui
vencimento em 02/1999, poderia ser objeto de constituição de lançamento até 31/12/2004,
conforme art. 173, I, do CTN.
Logo, o lançamento foi realizado antes de findo o prazo decadencial, não havendo
decadência a ser reconhecida.
Imunidade.
Sobre o regime tributário-fiscal das entidades beneficentes de assistência social é
mister esclarecer que para acontecer a dispensa da contribuição social a Constituição Federal
impôs o atendimento de exigências estabelecidas em lei, pois o § 7o do artigo 195 da CF,
estabelece vedação à tributação destas entidades, para o custeio da seguridade social, mas é claro
ao afirmar que "são isentas as entidades beneficentes de assistência social que atendam as
exigências estabelecidas em lei".
Trata-se, portanto, de uma isenção condicionada, pois depende de integração
normativa para a fixação dos pressupostos a serem observados para o exercício do direito, que no
caso, à época, estavam previstos no art. 55 e §§ da Lei no. 8.212/1991, in verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (eficácia suspensa).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
Neste tocante, destaco que foi firmada tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no recurso extraordinário 566.622/RS segundo a qual “a lei complementar é
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas”. Tal tese resulta do julgamento do recurso
extraordinário e dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, conforme ementas
a seguir:
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000299/2010-25

IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.
(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG
22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
.............................................................................................................................................
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
O campo restrito de atuação da lei ordinária diz respeito basicamente ao
funcionamento de tais entidades, o que se denominou de aspectos procedimentais. A imunidade,
por sua vez, compreendida como uma limitação constitucional ao poder de tributar, deve ser
regida exclusivamente por lei formalmente complementar, conforme do art. 146 da Constituição
Federal e do julgamento do RE 566.622/RS.
Contudo, no caso, verifica-se que a contribuinte não ter logrado êxito em fazer
prova de que cumpriu o determinado no art. 14 do Código Tributário Nacional, que tem status de
lei formal complementar, de modo que compreendo que a contribuinte, por insuficiência de
provas apresentadas, faça jus a imunidade/isenção, conforme 195, § 7o, da CF, da cota patronal
(parte da empresa).
Do descumprimento de obrigação acessória.
A Decisão-notificação bem apreciou tais alegações da contribuinte, de modo que
reproduzo abaixo trechos da decisão recorrida, adotando-os como razões de decidir:
Da Declaração de fatos geradores na GFIP
17. Primeiramente, deve-se esclarecer que o crédito previdenciário ora sob julgamento
possui natureza de autuação, ou seja, penalidade por descumprimento de obrigação
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000299/2010-25

acessória. Portanto, o fato de a empresa ter efetuado o pagamento das contribuições
incidentes sobre os valores pagos aos segurados, não influi no presente auto-de-
infração, pois cumpriu com sua obrigação principal, mas não com a obrigação acessória.
18. A autuada deixou de registrar no campo 31 "Remuneração", da Guia do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GIFP, o valor dos
pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais (autônomos), que
prestaram serviço a todos os seus estabelecimentos, e parte da remuneração paga aos
segurados empregados, efetuada através de recibos, por fora das folhas de pagamento,
no período de 01/1999 a 03/2002, infringindo o artigo 32, inciso IV, § 52 da Lei n2
8.212/91, com a nova redação dada pela Lei no 9.528/97.
19. Os segurados que abrangem a presente autuação exerceram atividade remunerada
que os enquadraram como segurado obrigatório da Previdência Social, por esse motivo
eles - os segurados - estariam filiados ao Regime Geral de Previdência Social.
Estando filiado, a inscrição é ato de materialização da filiação do segurado, ou seja, o
momento em que o segurado, obrigatoriamente, deve apresentar os documentos
necessários a sua caracterização perante a autarquia previdenciária.
20. A GIFP é documento no qual são informados os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, e o fato de a empresa não informar, acarreta a penalidade ora sob
julgamento.
21. Para informação do referido fato gerador, qual seja, prestação de serviço
remunerado por parte dos segurados da Previdência Social, há necessidade de
identificação do trabalhador, que será efetuada com o número de inscrição no INSS.
22. Portanto, se a empresa não informou os dados na GFIP, arca com o ônus pelo
descumprimento da obrigação que lhe é imputada, vez que deveria exigir do segurado
os documentos necessários ao preenchimento do referido documento declaratório
(GFIP).
23. Quanto ao limite para aplicação da multa, a autarquia previdenciária entende que o
enquadramento na tabela de que trata o art. 32, §42, e referenciada pelos §§52 e 62,
todos da Lei n2 8.212/91, deverá ser efetuado com base na quantidade total dos
segurados da empresa, conforme estabelece o art. 316, §22, da Instrução Normativa
INSS/DC no 070/02, o qual dispõe:
Art. 316. Por infração a qualquer dispositivo da Lei n°8.212 de 1991, exceto no que se
refere a prazo de recolhimento de contribuições, e da Lei n°8.213, de 1991, fica o
responsável sujeito a uma multa variável, conforme a gravidade da infração, cujos
valores estão previstos no RPS, e são atualizados na forma do art. 373 desse
regulamento, mediante Portaria Ministerial:
V - equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo, cujo enquadramento se dará
em função do número de segurados da empresa, pela não-apresentação da GFIP ou,
segundo o disposto no § 42 do art. 32 da Lei 8.212, de 1991;
VI - 100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não-declarada na
GFIP ou GRFP, independentemente do lançamento do crédito, conforme definido no §
52 do art. 32 da Lei n2 8.212 de 1991, limitada aos valores previstos no § 42 do art. 32
da Lei n°8.212, de 1991;
VII - 5% (cinco por cento) do valor mínimo, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, na GFIP ou GRFP, não relacionadas com os fatos geradores
de contribuições previdenciárias, conforme definido no § 69 do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991, limitada aos valores previstos no § 12 do art.32 da Lei 08.212, de 1991;
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000299/2010-25

§ 2o Para efeito de enquadramento da empresa a que se refere o inciso V e de apuração
do limite previsto nos incisos VI e VII deste artigo, serão considerados, por
competência, todos os segurados da empresa, ou seja, os trabalhadores empregados,
avulsos e contribuintes individuais que exerçam atividade na empresa. G.N.
24. A Instrução Normativa expedida pela entidade previdenciária é norma tributária
complementar de acordo com o Código Tributário Nacional (CTN), devendo ser de
observância obrigatória pelo auditor fiscal, bem como pelas empresas em geral.
25. Portanto, como visto, o número de segurados a ser considerado, para fins do cálculo
do limite máximo do valor da multa, esta estabelecido nos termos do art. 316, §2Q, da
Instrução Normativa INSS/DC no 070, de 10/05/2002.
Verifica-se que a contribuinte deixou de registrar no campo 31 "Remuneração",
da Guia do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social —
GIFP, o valor dos pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais (autônomos),
que prestaram serviço a todos os seus estabelecimentos, e parte da remuneração paga aos
segurados empregados, efetuada através de recibos, por fora das folhas de pagamento, no
período de 01/1999 a 03/2002, infringindo o artigo 32, inciso IV, § 52 da Lei n2 8.212/91, com a
nova redação dada pela Lei no 9.528/97
Por tais razões, entendo que carece de razão a contribuinte, devendo ser mantido o
lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória, não merecendo qualquer
reparo a notificação-decisão recorrida.
Ônus da prova.
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da
contribuinte ora recorrente.
Taxa Selic.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa Selic devidamente demonstrada no auto
de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os
juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
Além disso, estabelece a Súmula CARF no 4:
"A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais."
Deste modo, não há como acolher a tese da recorrente, não merecendo provimento
o recurso do contribuinte também quanto a esta matéria.
Da Relação de Representantes Legais. Súmula CARF no 88.
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.972 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000299/2010-25

Insurge-se a recorrente quanto a ter sido relacionado os representantes legais, no
entanto, conforme Súmula CARF no 88, esta não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas, nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa:
Súmula CARF no 88: “A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de
Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto
de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desse modo, nos termos da Súmula CARF no 88, em razão da alegação da
recorrente não comportar discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
deixa-se de apreciar tal alegação.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital